Tribunal: TJES
Processo: 5000808-98.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-98.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCIO LUIZ DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Mercado Pago contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte requerida comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo autor; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

5. Cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não foram apresentados elementos que confirmassem a anuência do autor, como biometria, imagens ou documentos de identidade bem como pela transferência dos valores terem sido destinados a terceiros.

6.A ausência de prova da efetiva contratação pelo consumidor, aliada à inexistência de registro da utilização dos valores pelo autor, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a nulidade do contrato.

7. O valor da indenização por danos morais encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:“
A instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000808-98.2024.8.08.0059

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDA: MARCIO LUIZ DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Mercado Pago contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O recorrente sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal e requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a parte requerida comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado pelo autor; e (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC.

5. Cabia ao recorrente comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. No entanto, não foram apresentados elementos que confirmassem a anuência do autor, como biometria, imagens ou documentos de identidade bem como pela transferência dos valores terem sido destinados a terceiros.

6.A ausência de prova da efetiva contratação pelo consumidor, aliada à inexistência de registro da utilização dos valores pelo autor, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a nulidade do contrato.

7. O valor da indenização por danos morais encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:“
A instituição financeira responde objetivamente pela contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
MÁRCIO LUIZ DA SILVA
em face do
MERCADOPAGO
, na qual a parte autora, narra, brevemente, que no dia 24.08.2024, o Requerente recebeu uma ligação de uma pessoa se identificando como sendo funcionário da Requerida e após informar todos os dados pessoais como número de CPF, endereço completo nome de pai e mãe, ofereceu a transferência de um valor de crédito de R$ 11.900,00 do mercado pago para o cartão de crédito do mercado pago/visa do Requerente.

Informa que faz uso contínuo cartão para realizar compras tendo se interessado em aumentar o limite do cartão. Aduz que ao invés de aumentar o limite do cartão, o Requerente se deparou com a realização de um empréstimo no valor citado acima que foi realizado por fraude e transferido para conta de terceiros. Por tais razões, ajuizou a presente demanda, pretendendo o cancelamento do contrato, bem como o recebimento de indenização por dano moral.

Em contestação (ID 11190500), o requerido suscita preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, afirmou não ter cometido ato ilícito, diante da regularidade da contratação realizada de maneira digital. Postulou, ao fim, pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida (ID 12155759) pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, i, do CPC/15, nos seguintes termos:

Confirmo a liminar e DECLARO a nulidade do empréstimo #774779991, no importe de R$12.359,27(doze mil trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), devendo a Requerida proceder com o cancelamento do débito e com as baixas necessárias no prazo de 05(cinco) dias a partir da publicação desta sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos;

CONDENO a parte Ré a pagar à parte Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da leitura da sentença e com juros de 1% ao mês a partir da data da citação.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12155770), sustentando que no caso em questão não há nexo de causalidade entre qualquer conduta do réu e o dano experimentado pelo autor/recorrido, logo, não há fundamento legal para que seja responsabilizado pelos fatos narrados na exordial. Pugnou pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID 12155772), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12155771.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do CDC que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, inclusive as regras pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação questionada pelo autor, colacionando aos autos contrato válido e assinado referente ao empréstimo indicado na inicial.

Em que pese os argumentos apresentados pelo recorrente, de que a contratação é válida, anoto que, analisando o conjunto probatório colhido nos autos, tem-se que o recorrente não demonstrou documentalmente tal narrativa.

Ao analisar os autos, observo que o requerido juntou aos autos uma cópia do contrato supostamente firmado com o autor (ID 12155747). No entanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, verifica-se que o referido documento contratual não possui qualquer forma de autenticação. Além disso, a parte ré não apresentou provas capazes de confirmar a legitimidade da contratação, como, por exemplo, a biometria do requerente ou imagens de câmeras de segurança registradas no momento da formalização do contrato, que poderiam demonstrar a participação efetiva da parte autora na transação.

Ressalte-se, ainda, que não há comprovação de que os valores mencionados tenham sido creditados na conta bancária do autor. Conforme se extrai do documento de ID 12155734, os valores foram depositados em nome de terceira pessoa, identificada como BEATRIZ SANT ANA DO NASCIMENTO, fato que não foi esclarecido pelo recorrente.

Diante disso, entendo que tais circunstâncias apenas corroboram a hipótese de contratação fraudulenta, não sendo possível concluir de forma diversa senão que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira requerida/recorrente.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença (ID 11190509):

O Requerente demonstrou que não autorizou a contratação do empréstimo e que os valores sequer foram disponibilizados em sua conta, sendo transferidos diretamente para terceiros. Ademais, a Requerida reconheceu a ocorrência de fraude em sua plataforma, mas não adotou as medidas necessárias para ressarcir o Requerente, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Foram juntados aos autos boletim de ocorrência, contrato de empréstimo nº 774779991 e demais documentos comprobatórios.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha da prestação dos serviços da Requerida quanto ao suposto empréstimo e cobrança indevida na conta do Requerente, e em caso positivo, se tal situação enseja em declaração de nulidade na contratação e indenização por danos morais.

(...)

Não se pode exigir do consumidor a prova negativa de que não fora responsável pelo empréstimo, cabendo à parte Ré comprovar que, de fato, foi realizado pela parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, comprovada a falha no dever de segurança das transações e de monitoramento do perfil do consumidor, deve a parte Ré responder pelos danos daí decorrentes.

Fato é que, contrariamente ao afirmado no recurso, não juntou a ré qualquer prova de validação de identidade no momento da contratação do produto questionado.

Assim, não cumprindo a ré o ônus de provar a existência do negócio jurídico e da regularidade dos débitos, os pedidos constantes da exordial devem ser acolhidos.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do
agente financeiro ou do sistema do mercado pago
, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, sendo comum a prática de “fishing” por estelionatários como forma de praticar o golpe, com ligações aleatórias para diversas pessoas.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários orientam o consumidor a entregar-lhes seus dados bancários e senhas para a prática do golpe, sob a alegação de desfazimento de uma operação fraudulenta que nunca existiu,
chegando há muitas das vezes a manietar o consumidor para que este mesmo faça as operações financeiras
.

No caso em comento, fora literalmente o que aconteceu. Alguém ligou passando-se por funcionário da requerente, e, sob a falsa premissa de aumentar o limite de crédito do consumidor, orientou-o a realizar operação através do sistema, fazendo o próprio consumidor a transferência dos valores através de chave PIX fornecida pelo golpista, conforme relato do mesmo no BO ao ID 12155737
.

O
agente financeiro
, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo
recorrente
, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
. É como voto.